Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-10.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004219-10.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEIDE GONCALVES - CPF: 723.327.191-72 (RECORRENTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 700.500.151-68 (RECORRIDO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004219-10.2024.8.11.0004.

Embargante:
CLEIDE GONÇALVES.

Embargado:
MARCELO FERNANDES DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação sobre fato superveniente, consistente em pedido de homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou expressamente a invalidade do acordo extrajudicial por ausência de homologação judicial ou formalização por escritura pública, conforme exigência do art. 733 do CPC e da Lei no 6.515/1977.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleide Gonçalves
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustenta que não houve manifestação acerca de fato superveniente aos autos, qual seja, a solicitação de homologação judicial do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, devidamente assinado por ambas, com parcial cumprimento já realizado.

Em contrarrazões, o embargado impugna os fundamentos da peça recursal, argumentando que a autora utilizou o primeiro acordo, considerado nulo, para fundamentar execução em ação de cobrança.

Sustenta, ainda, que a nova minuta apresentada em sede recursal, com o intuito de convalidar o negócio jurídico anteriormente invalidado, não tem o condão de sanar a nulidade já existente. Por fim, requer a manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Isso porque, embora se alegue que o acordo extrajudicial tenha sido celebrado regularmente,
verifica-se que não atende aos requisitos previstos no artigo 733 do Código de Processo Civil
. Além disso, está em desacordo com a Lei no 6.515/1977, pois
apenas a averbação em registro público ou a homologação judicial conferem eficácia e publicidade perante terceiros
.

A ausência das formalidades legais compromete a presunção de veracidade e confiabilidade das cláusulas pactuadas
, uma vez que não há certeza de que a distribuição dos bens respeitou o regime patrimonial adotado. Quando formalizado por escritura pública ou homologado judicialmente, o formal de partilha adquire natureza de título executivo judicial.

Por outro lado,
caso tais exigências não sejam observadas, o documento particular se limita a um contrato de promessa de partilha que, sem a devida homologação pelo juízo da vara de família
, não possui caráter de certeza.

É importante ressaltar que
não se trata de um simples acordo negocial, mas de uma partilha de bens decorrente do fim do vínculo conjugal, a qual exige o cumprimento das formalidades legais específicas
. Inclusive, o artigo 104, inciso III, do Código Civil dispõe que "a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei".
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que, além de o reclamado não concordar com a homologação do acordo, conforme se depreende do ID 281421882, verifica-se que os termos apresentados buscam conferir validade a um documento que, por si só, não possui força probatória suficiente, uma vez que está em desacordo com os preceitos da Lei no 6.515/1977.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025